Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-95.2020.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000669-95.2020.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

ESPÓLIO: SALATIEL COELHO e outros (4)

Advogado(s)
:
GLAUBER LESSA COELHO, GLEUBER LESSA COELHO, EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA

APELADO: JOSE DOURADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVID SOUZA QUINTEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA EXPRESSA E FUNDAMENTADA TODAS AS QUESTÕES DEVOLVIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REVALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos réus/apelantes contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor/embargado. Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso e contraditório ao não valorar adequadamente a prova testemunhal que, segundo eles, comprovaria sua posse antiga sobre o imóvel. Apontam, ainda, omissão na análise das preliminares de cerceamento de defesa, pela não realização de inspeção judicial, e de nulidade por inobservância da prevenção.

II.
Questão em discussão

As questões a serem decididas consistem em verificar se:
a) o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar o conjunto probatório, especificamente no que tange à valoração da prova testemunhal produzida pelos embargantes para comprovar a posse antiga sobre o imóvel;
b) houve omissão quanto ao enfrentamento das preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade por falta de reconhecimento da prevenção;
c) a pretensão dos embargantes se traduz em mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir
O acórdão recorrido analisou de forma expressa, clara e fundamentada todas as questões relevantes para o desfecho da controvérsia. As preliminares de cerceamento de defesa e de prevenção foram explicitamente afastadas, inexistindo a alegada omissão.
A valoração das provas é matéria afeta ao mérito do julgamento e foi realizada com base no princípio do livre convencimento motivado do julgador. A decisão colegiada concluiu, com base na análise soberana do conjunto fático-probatório, pela preponderância das provas apresentadas pelo autor/embargado, que demonstravam sua posse anterior e o esbulho. A discordância dos embargantes com essa conclusão caracteriza mero inconformismo, e não um vício processual de omissão ou contradição.
Os embargos de declaração não se prestam a funcionar como uma nova instância recursal para reexame da matéria já decidida. Sua finalidade é a de aperfeiçoar o julgado, sanando os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso.
Para fins de prequestionamento, considera-se que a matéria foi devidamente enfrentada quando o julgado adota fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto.

IV.
Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"Não há omissão ou contradição no julgado que, de forma fundamentada, analisa todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que adote conclusão diversa da pretendida pela parte, sendo inviável a rediscussão do mérito e a revaloração das provas em sede de embargos de declaração."
"A alegação de omissão é manifestamente improcedente quando o acórdão recorrido enfrentou expressamente as preliminares arguidas no recurso de apelação, afastando-as com fundamentação própria."
"O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que possuem como escopo exclusivo o saneamento dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 371, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025. Constituição Federal, artigo 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000669-95.2020.8.05.0099
, em que figuram como Embargantes
ESPÓLIO DE JOÃO RODRIGUES COELHO, ESPÓLIO DE SALATIEL COELHO, GLAUBER LESSA COELHO, GLEUBER LESSA COELHO e DIRLENE LESSA COELHO
e como Embargado
JOSÉ DOURADO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA